Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 DESPACHO Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo autor (id 66464896). Após, conclusos. I. Brasília, 22/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator